Tribunal: CARF
Processo: 10283.003667/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003667/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.470 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
JOAO LASARO CUSTODIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
de acordo com a discricionariedade, nesse ponto, da Administração Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento efetuada pela Administração Fiscal às fls. 62-71, pelo
qual foi lançado crédito tributário, em face do contribuinte acima identificado, no valor total de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003667/2009-35
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003667/2009-35

R$ 30.649,84, pelas seguintes glosas: dedução indevida com dependentes e dedução indevida
com despesas médicas.
Competente impugnação apresentada às fls. 2-15, através de procurador (fl. 19),
onde o contribuinte promoveu a regularidade das despesas, tanto médicas quanto com sua
esposa, levadas à tributação. Juntou, para tanto, documentos às fls. 21-59.
Por conseguinte, o acórdão de primeira instância (fls. 155-163), julgou
improcedente a impugnação, por unanimidade, mantendo, assim, a integralidade do crédito
tributário lançado.
Doravante, recurso voluntário interposto, também mediante procurador (fl. 203),
às fls. 172-200, onde aduziu, preliminarmente, violação à ampla defesa e, no mérito, repetiu
todos os argumentos já expostos em sede de impugnação. Não juntou outros documentos.
Por fim, autos remetidos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 207), para
deliberação e formalização da decisão colegiada, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, conheço do recurso interposto, eis que o contribuinte foi
cientificado da decisão recorrida em 19/7/2011 (fl. 171), interpôs a competente peça em
11/8/2011, sendo, portanto, tempestiva.
Rejeito, de antemão, a questão preliminar levantada, de cerceamento de defesa
pelo indeferimento de produção de prova pericial, uma vez que as provas contidas nos autos
autorizam à autoridade fiscal obter cognição exauriente, prescindindo, portanto, desse tipo de
comprovação. Ainda, o art. 29 do Decreto 70.235/1972 determina a livre apreciação das provas
pela Administração Fiscal, que afastou, fundamentadamente (fl. 163), esse pedido.
No mérito, não assiste razão ao contribuinte.
A glosa relativa à dedução indevida com a dependente Eva Paulino Custódio,
esposa do contribuinte, é matéria exclusivamente de direito, sendo incabível, por absoluta
incompatibilidade lógica, declarar como dependente quem apresentou, à tributação, declaração
própria.
Assim, e pelas mesmas razões já apresentadas no acórdão de primeira instância,
mantenho essa glosa, relativa à dedução com dependente.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003667/2009-35

Nessa esteira, como a esposa do contribuinte não pode ser considerada
dependente, as glosas relativas aos gastos desta com as profissionais Ana Cristiana Gouveia (fl.
38) e Paula Belloti Azevedo (fl. 39) devem ser mantidas.
De igual forma, do documento oriundo de operadora de plano de saúde (fl. 40),
não consta pagamentos em nome do contribuinte, mas apenas de sua esposa, inepta para fins de
dedução, conforme já fundamento, e de seus filhos, que, conforme asseverado pelo acórdão de
primeira instância (fl. 162), já contavam com mais de 24 anos de idade no período, sendo,
também, inabilitados para fins de tributação, conforme art. 77, § 2o, do RIR/1999.
Por derradeiro, observo que os dois recibos oriundos dos profissionais Orlando
Saraiva Leitão (fl. 42) e Eraldo Campos de Souza (fl. 44) indicam pagamentos, pelo contribuinte,
de quantias consideráveis (R$ 10.800,00 e R$ 17.800,00, respectivamente), o que totaliza, para o
ano-calendário, e somente para esses médicos, gasto de R$ 28.600,00.
Nesse cenário, autoriza-se presumir que, diante desse alto valor, o contribuinte
tenha se submetido a diversos exames e procedimentos médicos; contudo, sequer juntou
documentos, nessa fase processual, tendentes a comprovar que, de fato, passou por custoso
tratamento clínico, o que conferira verossimilhança a essas deduções.
Sem esse lastro probatório, portanto, entendo não ser possível concluir, acima da
dúvida razoável, que o contribuinte sofreu essas despesas, razão pela qual — e em homenagem
ao já citado art. 29 do Decreto 70.235/1972 —, mantenho, também, essas glosas.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar a questão preliminar
levantada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe,
mantendo o crédito tributário tal como lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital